Tribunal: TJSP
Processo: 1500200-43.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Ameaça no contexto da violência doméstica (artigo 147, c.c. art. 61, I e II, "f", ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Insuficiência de provas. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Dolo evidenciado. Sentença condenatória mantida. Dosimetria escorreita. Regime aberto mantido. Recurso não provido